Tribunal: TJDFT
Processo: 0713642-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0713642-56.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIO EDUARDO DONIZETTI ROCHA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos e etc. O agravante, a despeito de ter formulado pedido de gratuidade de justiça, não recolheu o preparo recursal. Na instância de origem verifica-se que o recorrente recolheu custas inicias (ID 137236855). É bem verdade que a gratuidade de justiça pode ser requerida na fase de recurso (art. 99, do CPC). Analisando os autos, denota-se que para a apreciação do pedido de gratuidade, faz-se necessária maior comprovação da alegada hipossuficiência, não bastando apenas a declaração acostada. Cumpre observar que, na qualificação da recorrente consta que é servidor público aposentado, todavia, não trouxe aos autos nenhum comprovante de seus rendimentos. Destarte, deverá o recorrente carrear aos autos cópias de suas duas últimas declarações de imposto de renda, contracheque dos últimos três meses, e em especial, extratos bancários e dos cartões de crédito de sua titularidade referentes aos últimos três meses, bem como, se for o caso, comprovantes de eventuais despesas demonstrando que seus gastos tomam grande parte de seus proventos, de modo a demonstrar claramente a sua impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família. Destarte, determino a intimação da parte recorrente, facultando-lhe a possibilidade de comprovar a real necessidade dos benefícios aqui tratados ou de recolher o preparo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção do recurso. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 10 de abril de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator